Tribunal: STF
Processo: RHC 58777
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
1. O NOVO TEXTO DO ART. 47 DO CÓDIGO PENAL ABOLIU O CRITÉRIO DE
FIXAÇÃO DA PENA ADOTADO EM SEU TEXTO PRIMITIVO. E O QUE SE LE NO
ART. 1 DA LEI N 6.416 DE 24.5.977. O NOVO TEXTO, POREM, NÃO PROIBE
QUE, AO FIXAR A PENA MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DO QUE DISPÕE O ART. 42
DO CÓDIGO PENAL, SEJA TAMBÉM PONDERADA PELO JUIZ A REINCIDENCIA,
POIS ESTA CONTINUA INSCRITA NO ART. 44, I, DAQUELE DIPLOMA, COMO
CIRCUNSTANCIA QUE E SEMPRE AGRAVANTE DA PENA.
2. CASO EM QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FOI FIXADA NUMA
QUANTIDADE MENOR DO QUE A DA METADE DA SOMA DO MINIMO COM O MAXIMO,
E QUE, POR ISSO, NÃO SE TEM COMO SUSTENTAR O ENTENDIMENTO DE QUE FOI
ELA FIXADA MEDIANTE APLICAÇÃO DO TEXTO PRIMITIVO DO ART. 47 DO
CÓDIGO PENAL.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.